Tribunal: TJBA
Processo: 8001358-95.2023.8.05.0209
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001358-95.2023.8.05.0209

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LAZARO FAUSTINO FERREIRA

Advogado(s)
:
ALOISIO FAGUNES DE LIMA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALOISIO FAGUNES DE LIMA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. DESEMPREGO DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por
LAZARO FAUSTINO FERREIRA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Alimentos n.º 8001358-95.2023.8.05.0209, que fixou alimentos em favor de seu filho no valor correspondente a 30% do salário mínimo vigente.

2. O Apelante requereu a concessão da gratuidade da justiça e a redução do percentual arbitrado, alegando desemprego e existência de outros dois filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se o Apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; e (
ii
) estabelecer se é cabível a redução do percentual fixado a título de alimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A declaração de hipossuficiência firmada pelo Apelante goza de presunção relativa de veracidade (CPC/2015, art. 99, § 3º). Ausentes elementos que infirmem tal declaração, defere-se o benefício da gratuidade da justiça.

2. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade (CC/2002, art. 1.694, § 1º). A necessidade do alimentando é presumida, sendo ônus do alimentante comprovar sua incapacidade financeira.

3. O Apelante não apresentou documentos que comprovem o alegado desemprego, como cópia da CTPS, tampouco demonstrou redução de sua capacidade financeira.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o desemprego, por si só, não afasta o dever de prestar alimentos, podendo o valor ser fixado com base em percentual do salário mínimo.

5. A constituição de nova família não implica, automaticamente, revisão do valor da pensão, salvo prova de efetiva diminuição da capacidade financeira, o que não ocorreu nos autos.

6. O percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo encontra respaldo na jurisprudência em casos análogos, revelando-se proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da gratuidade da justiça depende da ausência de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência econômica. 2. O desemprego do alimentante, desacompanhado de prova documental, não justifica a redução da pensão alimentícia. 3. A constituição de nova família não autoriza, por si só, a revisão do valor dos alimentos fixados judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 99, § 3º, 85, § 11; CC/2002, arts. 1.694, § 1º, 1.634; ECA, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1886554/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2020. STJ, REsp 1496948/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 03.03.2015. TJPR, AI 0062250-19.2021.8.16.0000, Rel. Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, j. 13.06.2022. TJMG, AC 10095120015342001, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 23.04.2019. TJBA, APL 05126094720178050001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 16.09.2020. TJRS, AC 50041569520168210010, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 10.03.2022. TJSP, AC 1003392-83.2018.8.26.0006, Rel. Des. Miguel Brandi, j. 02.06.2020. TJDF, AC 0721967-16.2018.8.07.0016, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 22.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8001358-95.2023.8.05.0209
, em que figuram como Apelante
LAZARO FAUSTINO FERREIRA
e como Apelados o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator